Tribunal: TJMT
Processo: 0024690-12.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No. 0024690-12.2008.8.11.0041
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
APELADO(S):
RUY MENDES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença proferida na Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0024690-12.2008.8.11.0041 - Cód. 354268 - Processo 3974/2008, proposta em desfavor de RUY MENDES, que reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos art. 487, inciso II do CPC/15. Por fim, condenou o banco recorrente em custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00(hum mil reais).
Em suas razões (ID. 75358647), o banco recorrente reitera as razões do recurso de apelação anterior de ID. 46047513, narrando pormenorizadamente os fatos dos autos.
Inicialmente, sustenta que conforme despacho de ID 30528290, fls. 6 do processo principal, a decisão do juízo singular que determinou o arquivamento do processo e que o mesmo somente fosse concluso após o transcurso do prazo prescricional foi proferido em 27 de agosto de 2018, e a petição do banco pleiteando pelo desarquivamento e implantação do sistema BACENJUD (ID 30528341, fls. 2 do processo principal), foi protocolada em 12 de fevereiro de 2020, ou seja, decorreu apenas pouco mais de 1 (um) ano, não tendo transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto em lei, já que a extinção pela prescrição intercorrente somente deve ocorrer quando o credor não for diligente no impulso processual e permanecer inerte por prazo superior ao previsto em lei, o que nitidamente não ocorreu no presente feito.
Afirma ainda que não foi oportunizado ao banco credor se manifestar nos autos acerca de eventual ocorrência da prescrição, antes que fosse prolatada a sentença, o que evidencia a premente necessidade de nova reforma da r. decisão objurgada.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões (ID. 75358657).
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, novamente, a prescrição intercorrente da ação de Execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancária)
Pois bem.
Ressai da sentença recorrida que (ID. 75358644):
“Trata-se de ação executiva no qual o exequente Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos contra Ruy Mendes e pretendeu o recebimento do valor de R$ 36.346,83 (trinta e seis mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal no 103.116.573 id. 30528213 - Pág. 3/30528214 - Pág. 3.
Foi declarada a prescrição intercorrente consoante sentença prolatada no id. 3058014. Inconformado o exequente apresentou Recurso de Apelação (id. 32992407) no qual foi provido para reformar a sentença uma vez que o exequente não foi intimado para se manifestar consoante o Acórdão de id. 40559962.
Ato contínuo, com a chegada dos autos neste Juízo, as parte autora foi intimada a se manifestar sobre a prescrição conforme despacho de id. 40688754.
Por seu turno, o exequente no id. 42581221 afirmou que a prescrição encontra-se suspensa em face do despacho inicial que determinou a citação do devedor. Aduziu que somente pode ser pronunciada se o credor a ela der causa o que não ocorreu nos autos.
Sustentou que se manifestou sobre todas as intimações realizadas nos autos e os autos foram remetidos ao arquivo em agosto de 2018, mas em fevereiro de 2020 foi dado o regular impulsionamento requerendo a penhora via Bacenjud.
Discorreu sobre a necessária a intimação pessoa para dar andamento ao feito antes de declarar a prescrição. Enfatizou que não decorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto em lei da determinação de arquivamento dos autos. Requereu a realização penhora online pelo sistema Bacenjud.
A prescrição é matéria de ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.
Podemos perceber que o Título Executivo ocorreu seu vencimento em 14/07/2008 e a presente demanda foi ajuizada em 01/10/2008, com despacho inicial proferido em 3/10/2008 – id. 30528217 - Pág. 2.
O executado foi devidamente citado conforme certidão do oficial de justiça de id. 30528219 - Pág. 1, acostado aos autos em 23/10/2008, interrompendo, desta maneira, a prescrição do título.
Podemos perceber que todos os requerimentos do autor foram despachados e atendidos por este Juízo, sem, contudo, aquele lograr êxito na satisfação da obrigação, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente.
Ou seja, apesar da suspensão da prescrição com a citação do executado em outubro de 2008, decorreu mais de 11 (onze) anos sem que a execução tenha sido efetiva em virtude da não localização de bens dos devedores, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a execução dos títulos.
[...]
Se a pretensão executiva da Cédula de Crédito Comercial é de 03 (três) anos, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66, está evidente a prescrição da pretensão com que o decurso de mais de uma década sem que a satisfação do crédito.
A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o executado citado, e após 3 (três) anos não houve a efetiva constrição de bens para garantir a execução em si.
[...]
Ora, desde a citação do executado, passaram-se mais de 11 (onze) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.”
Pois bem.
Sobre o prazo prescricional, ainda que a sentença de primeiro grau tenha considerado o prazo trienal (pretensão executiva da Cédula de Crédito Comercial é de 03 (três) anos, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66), induvidoso nos autos a incidência do prazo quinquenal do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:
“Art. 206. Prescreve:
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.
Confiram-se os precedentes das Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“(...) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - A Cédula e Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e representa dívida líquida, certa e exigível descrita em instrumento particular - Aplicação do art. 585, VIII, do CPC, c.c. Lei 10.931/04 - Prazo quinquenal - Previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição inocorrente - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027014-85.2011.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/09/2015).
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente - Em se tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 206, § 5o, I do CC - Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015). Grifos nossos.
“Recurso de apelação. Cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente não configurada. Prazo prescricional de cinco anos, nos termos dos artigos 28 da Lei n. 10.931/04 e do artigo 206, §5o, I, CC. Recurso desprovido” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0044765-16.2011.8.26.0602, Rel. Des. Lidia Conceição, j. em 09/04/2014).
“Prescrição. Cédula de Crédito Bancário. Incidência do Código Civil e não da Lei Uniforme (Decreto n. 57.663/66). Contrato que não se confunde com título cambial. Prazo prescricional trienal inaplicável. Incidência do prazo de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CC). Lapso temporal não consumado. Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027959-75.2012.8.26.0114, Rel. Des. Rômolo Russo, j. em 07/11/2013). Grifos nossos.
“Execução contra devedor solvente – Cédula de Crédito Bancário - Alegação da ocorrência de prescrição em embargos do devedor Tese acolhida, com fundamento no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil - inadmissibilidade - Prescrição quinquenal - Aplicação da regra do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil de 2002 Precedentes desta Corte - Extinção afastada. Recurso provido” (Apelação no 0030524-70.2012.8.26.0224, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO JUNQUEIRA, j. 04/03/2013).
Na espécie, consoante se depreende dos autos, em 01 de outubro de 2008 o banco recorrente ajuizou uma execução contra o recorrido visando o recebimento de uma dívida no valor de R$ 36.346,83 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), representada por 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista.
A ação foi regularmente recebida e, em 03 de outubro de 2008, foi determinada a citação do executado/recorrido. Nesse diapasão, com a expedição do primeiro mandado de execução, o Sr. Oficial de Justiça encarregado do seu cumprimento logrou êxito em citar o devedor, bem como procedeu a penhora do imóvel no 29.261 de titularidade do apelado, o intimando logo em seguida, tendo referido bem sido avaliado em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).
O devedor, em sua defesa, apresentou regulares embargos à execução, o qual foi julgado por resolução do mérito, não tendo sido acolhidos os pedidos da inicial da ação incidental, mantendo-se incólume todos os termos da execução.
Ato contínuo, diante da penhora e avaliação efetivadas nos autos, o devedor apresentou impugnação ao valor da avaliação, bem como alegou a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de um bem de família.
No entanto, a constrição e avaliação que foram formalizadas no feito foram mantidas pelo juízo de piso, momento em que o credor informou o valor atualizado da dívida, e, posteriormente, foi designada a realização de hasta pública para tentativa de venda judicial do bem.
Inconformados com a decisão que manteve a penhora e avaliação efetivadas, o devedor interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado à unanimidade, tendo sido mantida a decisão do juízo singular em todos os seus termos.
As hastas públicas realizadas nos autos retornaram todas negativas, tendo o recorrente pleiteado pela realização de nova avaliação do imóvel, diante do longo decurso desde a realização da primeira avaliação, bem como a informação de que o bem há muito tempo estaria abandonado, momento em que o mesmo foi avaliado em R$ 140.940,00 (cento e quarenta mil, novecentos e quarenta reais).
Desse modo, em regular prosseguimento ao feito, o apelante concordou com a nova avaliação formalizada, e pleiteou pela redesignação das hastas públicas para nova tentativa de leilão judicial do imóvel, as quais novamente retornaram negativas.
Por conseguinte, a Justiça do Trabalho expediu ofício ao presente feito informando que houve alienação por iniciativa particular em um processo que tramita naquela justiça especial, do imóvel que foi objeto de penhora nesta ação de execução, e que, posteriormente, a referida alienação foi anulada.
Foi efetivada ainda neste feito, uma penhora no rosto dos autos por determinação da Justiça do Trabalho referente à créditos trabalhistas. E, tendo sido realizadas inúmeras hastas públicas, todas retornaram igualmente infrutíferas.
Sobreveio então manifestação de terceiro nos presentes autos, informando que o imóvel objeto de penhora e que estava sendo levado à hasta pública por inúmeras vezes, havia sido arrematado em um processo da Justiça do Trabalho, bem como que já foi efetivada a averbação da arrematação na matrícula do imóvel.
E, diante das informações fornecidas pelo terceiro, o banco impulsionou o feito requerendo o levantamento da constrição do imóvel, bem como pela expedição de Ofício à Justiça do Trabalho para que informe se sobejaram valores da arrematação do bem e, caso positivo, que os transfira para o exequente/apelante.
Contudo, o banco obteve a informação de que inexistiu saldo remanescente da arrematação formalizada no processo da Justiça do Trabalho, momento em que, intimado para se manifestar, requereu a implantação do sistema BACENJUD a fim de localizar eventuais valores em contas do devedor/recorrido, tendo esta pesquisa retornado infrutífera.
Após, na busca da satisfação do seu crédito, foi realizada também a pesquisa RENAJUD para tentar localizar veículos em nome do devedor, passíveis de serem penhorados. E, tendo logrado êxito nessa diligência, requereu a expedição de mandado de penhora/avaliação e remoção dos bens, não tendo, contudo, os mesmos sido localizados na diligência para cumprimento do mandado expedido.
Nesse ínterim, o banco peticionou nos autos requerendo que fosse formalizada a intimação do devedor/recorrido, a fim de que o mesmo indicasse expressamente no feito bens passíveis de garantir o recebimento da dívida, sob pena de implicar na adoção de medidas indutivas e coercitivas para o cumprimento da ordem judicial inicial, qual seja para o pagamento do débito.
No entanto, o juízo singular indeferiu o pedido do banco, sob o fundamento de que a cobrança da dívida não pode ser realizada por meio coercitivo a restringir direitos fundamentais do devedor, bem como que já houve a intimação do mesmo para indicar bens à penhora, tendo esta diligência retornado infrutífera.
Assim, diante dos fatos narrados, não tendo sido localizado nenhum outro bem passível de constrição na esfera patrimonial do devedor/apelado, a instituição apelante deixou de indicar outros bens à penhora, tendo o feito sido remetido ao setor de arquivo, conforme determinou o juízo singular em decisão datada de 27 de agosto de 2018.
Por fim, em 12 de fevereiro de 2020, o banco apelante ainda na expectativa de receber o seu crédito, novamente peticionou nos autos pleiteando pela implantação do sistema BACENJUD, a fim de se verificar se houve alguma movimentação financeira por parte do devedor em suas contas bancárias, durante o tempo em que o processo ficou no arquivo.
O r. juízo singular determinou o desarquivamento do feito e, em seguida, a digitalização dos autos para conversão ao sistema PJE, certificando se houve o decurso do prazo prescricional, e, não tendo ocorrido, que fosse intimado o banco recorrente para indicar outros bens passíveis de penhora, uma vez que a tentativa de bloqueio pelo sistema BACENJUD já havia sido realizada e teria retornado negativa, ainda que há muito tempo atrás.
Antes mesmo que tivesse sido aportada ao feito qualquer certidão quanto ao decurso do prazo prescricional, que não ocorreu, bem como não tendo sido o credor/recorrente intimado para indicar outros bens à penhora ou se manifestar na ação, consoante se dessume dos elementos dos autos, o r. juízo singular sentenciou o feito logo em seguida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.
Contudo, de uma breve narrativa dos autos, tenho que não há que se falar em prescrição intercorrente.
Isto porque, ainda que tenha se passado mais de 5 anos sem que se tenha localizado bens do devedor, é cediço que a prescrição intercorrente se efetiva durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.
Em que pese a demora para efetivação da execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo, isto porque, pelo que se verifica sempre se mostrou diligente, impulsionando os autos a fim de dar cumprimento a obrigação.
Assim, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.
Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.
A jurisprudência do eg. STJ diz que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para novamente afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação de execução.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora